Tribunal: TJDFT
Processo: 0715858-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715858-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FERNANDO BATISTA DE SOUSA AGRAVADO: FRANCK DE SA ASSUNCAO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de bloqueio de passaporte, CNH e cartões de crédito do executado/agravado, O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a dívida atual é de R$ 216.815,63, tendo sido penhorados apenas R$ 3.349,61, via Bacenjud; 2) o agravado faz viagens internacionais várias vezes ao ano, sendo que em 2019 esteve em Dubai, conforme fotos postadas em redes sociais, não se encontrando em dificuldades financeiras; 3) o agravado ofereceu proposta no valor de R$ 20.000,00, que não foi aceito; 4) a suspensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito pode não ter um efeito imediato no pagamento da dívida, mas evita que o agravado assuma novas dívidas, preservando seu patrimônio para o pagamento futuro do valor devido. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam deferidas as medidas atípicas requeridas. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, pois as medidas coercitivas atípicas requeridas (bloqueio de passaporte, CNH e cartões de crédito) não têm relação direta com a dívida objeto do cumprimento de sentença, além de não garantirem o pagamento do débito. Nesse sentido: “(...) 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, o cancelamento dos cartões de crédito e a apreensão do passaporte do devedor não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. (...)” (Acórdão n. 1162291, 07016362720188079000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator